Tribunal: TJMT
Processo: 1000235-79.2019.8.11.0105
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000235-79.2019.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADILIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 067.068.435-04 (RECORRENTE), JOAO RENATO TINELI ROBERTO - CPF: 381.344.848-75 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (RECORRIDO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000235-79.2019.8.11.0105

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Adílio Pereira da Silva

Recorrido(s):

Rodobens Administradora de Consórcio Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DA DATA DE VENCIMENTO DAS PARCELAS. PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS CORRETAMENTE APLICADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2. Pretensão recursal visando a reforma da sentença sob o argumento de que celebrou contrato de consórcio com a recorrida e houve alteração unilateral na data do vencimento das parcelas do consórcio, o que gerou cobrança indevida de juros. Sustenta que não foi comunicado da alteração dessas datas, razão pela qual requer indenização pelos danos morais.

3. Pelo que se depreende dos autos, não há dano moral indenizável, visto que é permitido à administradora do consórcio promover alterações nas datas dos pagamentos dos boletos, conforme artigo 16 da Circular 3.432 do Banco Central do Brasil, in verbis:
''Art. 16. A administradora deve manter o consorciado informado a respeito das datas de vencimento das prestações do grupo e de realização das respectivas assembleias, por meio de calendário regularmente distribuído ou instrumento assemelhado.''.
Isto é, a alteração da data do vencimento podia ser feita de forma unilateral pela ré, desde que cumpridos os deveres de informação dos consorciados.

4. Constou da cláusula 03 do contrato apresentado pelo próprio recorrente que:
“O Consorciado pagará suas contribuições até as datas pré-estabelecidas para os respectivos vencimentos, conforme Calendário Semestral constante nos Demonstrativos Mensais a ele enviados, em um dos estabelecimentos da Administradora ou bancos, conforme estabelece o artigo 10 do Regulamento.”.
Ressalta-se que a disposição contratual é no interesse coletivo do grupo, para ajuste às assembleias e fluxo de caixa, razão pela qual não há abusividade.

5. Conforme constou nos fundamentos da sentença:
“Neste contexto, caberia à Reclamada comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, deveria provar que a parte reclamante no caso em apreço pagou as parcelas fora das datas de vencimento constante dos boletos, justificando a cobrança de juros de mora e multa conforme previsão contratual, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 373, II, CPC. Assim, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, mesmo frente às meras argumentações de cobranças de juros indevidos por parte do Reclamante. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança de juros de mora e multa referentes às parcelas vencidas nas datas de, 15/09/2017, 17/07/2018 e 15/03/2019 que foram pagas respectivamente fora da data de vencimento, em datas de 19/09/2017, 19/07/2018 e 18/03/2019. (...) Presentes indícios substanciais de que a cobrança de juros de mora e multa está dentro da legalidade e previsão contratual, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, assim constituem exercício regular do direito da parte reclamada. Dessa forma não há que se em cobranças indevidas e configuração de danos morais.”.

6. “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2ª ed., p. 78. Malheiros Editores).

7. A sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024